Tribunal: TJBA
Processo: 8058346-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058346-52.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADSON DOS SANTOS ALVES registrado(a) civilmente como ADSON DOS SANTOS ALVES Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR SEM CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO ESTADO EM SEDE RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, sob o fundamento de que a sentença de primeiro grau, de improcedência liminar, não os havia arbitrado. O agravante sustenta que, embora não citado na origem, foi intimado e apresentou contrarrazões em sede recursal, o que legitima a condenação do recorrente vencido ao pagamento da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado da Bahia, ainda que não tenha havido citação na fase inicial do processo, diante da posterior apresentação de contrarrazões em sede recursal, após improcedência liminar da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interposição de apelação contra sentença de improcedência liminar impõe a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões, estabelecendo-se, a partir desse momento, a angularização da relação processual e o contraditório efetivo. 4. O contraditório instaurado com a manifestação da parte recorrida configura a resistência à pretensão autoral e autoriza a aplicação do princípio da sucumbência, tornando legítima a fixação de honorários advocatícios em favor do vencedor, ainda que não tenha sido citado na fase inicial do processo. 5. A ausência de pedido específico pela parte vencedora não impede a condenação em honorários, por se tratar de consequência legal da sucumbência, podendo o juiz arbitrá-los ex officio inclusive na instância recursal, sem configurar reformatio in pejus. 6. No caso concreto, o Estado da Bahia apresentou contrarrazões à apelação, participou efetivamente da relação processual recursal e obteve êxito no julgamento, restando evidenciada a sucumbência da parte recorrente e a consequente obrigação de arcar com os honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno provido para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico que deixou de auferir, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Contudo, a exigibilidade da condenação fica suspensa em razão da justiça gratuita concedida ao agravado (art. 98, § 2º, do CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº 8058346-52.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado ADSON DOS SANTOS ALVES, ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.